Tribunal: TJDFT
Processo: 0000124-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO. JUROS. LEI 13.606/18. PRAZO PARA ADESÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor (Súmula 298 do STJ).
2. O Decreto-lei no 167/67, que regulamenta a cédula de crédito rural, admite somente a cobrança de juros remuneratórios segundo a taxa prevista no contrato, limitada a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano e multa contratual de 10%, não sendo possível a cobrança de comissão de permanência.
3. Eventual pedido de adesão à prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural deve ser realizado no prazo legal, não podendo ser suscitado em inovação recursal.
4. Negou-se provimento aos apelos.